Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. PERÍCIA DE ÁUDIO PENDENTE DE REALIZAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a sua apreciação, segundo seu livre convencimento motivado, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
2. Inexiste hierarquia de provas no processo penal, tanto que, nos termos do art. 182, do CPP, o juiz não ficará adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
3. Ordem denegada.